Tribunal: TJDFT
Processo: 0746338-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746338-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0716011-71.2022.8.07.0018), ajuizada em face de APARECIDA DA SILVA NUNES. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de isenção de custas processuais, sob o fundamento de que, embora o Distrito Federal tenha legitimidade para requerer o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, não se pode estender ao cumprimento de sentença os benefícios da Fazenda Pública. Irresignado, o Distrito Federal sustenta que a isenção de custas processuais para o cumprimento de sentença é assegurada por lei, conforme previsão expressa no art. 1o do Decreto-Lei 500/1969 e no art. 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996. Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou a jurisprudência consolidada do TJDFT, que reafirma a isenção de custas para o Distrito Federal em casos de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de extinção do cumprimento de sentença, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a isenção de custas processuais é uma prerrogativa legal do Distrito Federal, conforme preconizado pelas normativas vigentes. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando-se a eficácia da decisão agravada (recolhimento de custas processuais para o cumprimento de sentença) até final julgamento do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar em definitivo a exigência de recolhimento de custas processuais, nos termos dos dispositivos legais e dos precedentes jurisprudenciais acima declinados. Preparo não recolhido, pois a parte é isenta de custas. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Encontra-se demonstrada a probabilidade do direito vindicado, posto que o Distrito Federal tem legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais que são devidos em processos judiciais em que ele é parte vencedora, mesmo que esses valores sejam posteriormente destinados aos procuradores do DF. Como é cediço, embora os honorários sucumbenciais sejam destinados aos procuradores do DF, conforme o artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, eles ainda são considerados receita pública até que sejam repassados aos membros do Sistema Jurídico do DF, razão pela qual mostra-se legitima a atuação do ente fazendário na execução dessas verbas. A respeito desse assunto, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69 e no artigo 4o da Lei no 9.289/96. Confira-se: “2. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais.” Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Ademais, destaca-se que, conforme o art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e o art. 4o da Lei no 9.289/96, o DF é isento do pagamento de custas judiciais, inclusive na fase de cumprimento de sentença. O periculum in mora resta também evidente, já que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais pelo ente público no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo da demora, tenho que deve ser concedida a medida liminar para suspender a decisão até a análise do mérito. Ante exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para conceder o EFEITO SUSPENSIVO, obstando-se a eficácia da decisão agravada (recolhimento de custas processuais para o cumprimento de sentença) até final julgamento do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador